Tribunal: TJBA
Processo: 8058035-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058035-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: LUCILENE OLIVEIRA DE SOUZA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
JUVENAL VIEIRA GOMES FILHO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega que a decisão teria incorrido em contradição ao afirmar que não fora comprovada a notificação prévia ao cancelamento do contrato, sendo que foram juntados documentos que evidenciam o envio e recebimento de e-mail com esta finalidade. No que se refere à contradição, conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. No caso em comento, não se cogita de contradição, haja vista que a decisão demonstrou, sem incorrer em incompatibilidades lógicas, a insuficiência da forma de notificação utilizada. Assim, há mera discordância da tese adotada pelo acórdão, e o interesse em provocar a sua rediscussão, o que exorbita a via estreita dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8058035-61.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.